Tribunal: TJDFT
Processo: 0720352-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0720352-54.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ARTE EDITORA JORNALISTICA EIRELI - EPP AGRAVADO: JOSE CARLOS JACOB DE CARVALHO DECISÃO Chamo o processo à ordem. Conheço do agravo interno (id 21964917) a título de pedido de reconsideração e, neste passo, entendo que se faz necessária a revogação da decisão ora revista, de nossa lavra (id 21661344), por verificar aparente equívoco na negativa de seguimento do agravo em recurso extraordinário interposto. Com efeito, foi negado seguimento ao agravo em recurso extraordinário sob fundamento da interposição de recurso que não atende a tipicidade processual. O núcleo do inconformismo do agravante/recorrente reside na violação dos artigos 5o, incisos IV, IX, XIV, e 220, “caput”, §§ 1o e 2o, da Constituição Federal. Afirma haver repercussão geral da matéria e reitera a correta utilização da peça processual cabível. Pois bem. Conforme decisão ID Num. 17437326, foi negado o processamento do Recurso Extraordinário, tendo em vista a ausência da demonstração da repercussão geral da matéria e por entender que a parte recorrente pretendia revisar o conteúdo fático- probatório dos autos. Portanto, destaca-se que o indeferimento se deu com fundamento relacionado à análise dos pressupostos de admissibilidade recursal (art. 1.030. V, do CPC) e não por fundamento relacionado à sistemática dos recursos repetitivos ou de repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC). Neste caso, o tipo processual cabível é o agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), peça recursal devidamente utilizada pela parte agravante. Desta forma, razão assiste à parte recorrente, quanto ao tipo recursal utilizado (ID Num. 18359565) e, para evitar eventual prejuízo processual, revogo a decisão de nossa lavra (ID 21661344). Por conseguinte, a despeito dos argumentos trazidos pela parte no Agravo em Recurso Extraordinário (ID 18359565), não se verificam razões que infirmem a decisão proferida em sede de juízo de admissibilidade de recurso extraordinário. Assim, remetam-se os autos à Corte Suprema, nos termos do artigo 1.042, § 4o, do novo CPC. Intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito